Tribunal: TCU
Processo: 016.985/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao aumento do repasse de recursos do Fundeb, no período de 2017 a 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pelo Município de Paquetá/PI, durante o período de 2017 a 2021, referentes a um suposto crescimento artificial de matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal de ensino, bem como ao repasse de emendas do "orçamento secreto" e à coação de profissionais do magistério para devolução de valores de rateio do Fundeb. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação deste acórdão, que: 9.2.1 em consonância com suas atribuições previstas no art. 3o, incisos III, V, VIII e X, da Portaria/MEC 316/2007, realize fiscalização no Município de Paquetá/PI, com vistas a apurar a exatidão das matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) declaradas aos censos escolares de 2016 a 2021, que serviram de base à distribuição dos recursos do Fundeb, da Complementação da União e do Programa Educação de Jovens e Adultos (PEJA) nos anos de 2017 a 2022, promovendo, em caso de detecção de incompatibilidades com documentos, registros escolares, informações administrativas e infraestrutura física da rede ensino, entre outras fontes idôneas, as retificações necessárias no Sistema Educacenso e nos resultados dos censos escolares respectivos, dando imediata ciência dos números reais apurados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); 9.2.2. identifique, com base em registros de sistema e/ou em outros meios idôneos, os responsáveis por eventuais informações inexatas sobre matrículas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Paquetá/PI, declaradas aos censos escolares de 2016 a 2021, que serviram de base à distribuição dos recursos do Fundeb, da Complementação da União e do Programa Educação de Jovens e Adultos (PEJA), nos anos de 2017 a 2022, representando ao TCU para fins de responsabilização administrativa, bem como dando ciência ao Ministério Público Federal para as providências que entender cabíveis; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, caso tenha conhecimento das inconsistências detectadas pelo Inep no cumprimento da determinação contida no subitem 9.2.1. acima, bem como de valores a maior e/ou a menor a serem redistribuídos/retidos, encaminhe ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação deste acórdão, plano de ação e cronograma detalhado para recálculo e compensação de recursos do Fundeb, da Complementação da União e do PEJA nos anos de 2017 a 2022, decorrentes de eventuais declarações inexatas de matrículas do EJA do Município de Paquetá/PI, referentes aos censos escolares de 2016 a 2021. 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante, ao Procurador da República Patrick Aureo Emmanuel da Sila Nilo, ao Município de Paquetá/PI, juntamente com o seu respectivo CACS Fundeb, ao Ministério Público Federal no Estado do Piauí, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e à Controladoria-Geral da União, para conhecimento; 9.5. retirar o sigilo destes autos, à exceção daquelas peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; e 9.6. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.